Tribunal: TJSP
Processo: 0000884-67.2015.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação de cobrança de indenização por invalidez – O julgamento antecipado da lide, sem o deferimento ou a produção de quaisquer outras provas, não determinou cerceamento de defesa, porque o princípio do devido processo legal não implica concessão da produção de todas as provas, inclusive das desnecessárias – Inexistência de invalidez total do autor -

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação de cobrança de indenização por invalidez – O julgamento antecipado da lide, sem o deferimento ou a produção de quaisquer outras provas, não determinou cerceamento de defesa, porque o princípio do devido processo legal não implica concessão da produção de todas as provas, inclusive das desnecessárias – Inexistência de invalidez total do autor - Ausência de cobertura – Pedido Improcedente – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000884-67.2015.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante
VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000884-67.2015.8.26.0466 -Voto no 27669
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0000884-67.2015.8.26.0466
1a Vara Cível da Comarca de Pontal
Apelante: Valdomiro Rodrigues de Souza
Apelado: Bradesco Seguros Vida e Previdência S/A
Juíza de 1o Grau: Carolina Nunes Vieira
Voto no 27669.
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação de cobrança
de indenização por invalidez O julgamento antecipado da
lide, sem o deferimento ou a produção de quaisquer outras
provas, não determinou cerceamento de defesa, porque o
princípio do devido processo legal não implica concessão
da produção de todas as provas, inclusive das
desnecessárias Inexistência de invalidez total do autor -
Ausência de cobertura Pedido Improcedente Recurso
não provido.
Insurge-se o autor, em “ação de cobrança de seguro
de vida em grupo”, contra r. sentença que julgou improcedente o pedido,
condenando-o ao pagamento das custas e despesas do processo, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade que lhe foi concedida.
Sustenta o apelante que: a) o julgamento
antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, porque pretendia
produzir prova oral, que permitiria a análise das suas condições pessoais, e
porque pediu a realização de novo exame médico, juntamente com perícia
social, que não foi feita; b) a perícia médica é contraditória e inconclusiva,
porque deixou de avaliar questões médicas relativas ao grau de
incapacidade física do autor; c) a sentença foi contrária às provas dos
autos, porque a “própria apólice securitária prevê o adimplemento da obrigação em
sendo constatada a morte ou invalidez permanente por acidente ou doença (IPD) e, a MM.
Julgadora embora tenha confirmado tal questão às fls. 290, julgou improcedente o pedido
inicial” (fl. 309); d) as cláusulas contratuais são abusivas, tendo em vista o seu
teor unilateral, que torna a relação de consumo “insustentável” (fl. 311); e) é
abusiva, principalmente, a cláusula que diz respeito à necessidade de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000884-67.2015.8.26.0466 -Voto no 27669
3
o contratante padeça de incapacidade funcional independente para o
recebimento da indenização; f) os documentos médicos acostados às fls.
17/22 apontam que é portador de câncer de próstata com mais de 90% do
órgão comprometido; o documento de fl. 128 indica a conclusão de
hiperplasia miofibroglandular e prostática; o documento de fls. 130 indica o
diagnóstico de neoplasia maligna da próstata, além de insuficiência renal
aguda, tudo a autorizar nova decisão. Pretende o autor a nulidade da
sentença e, subsidiariamente, a sua reforma.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o
autor é beneficiário da justiça gratuita (fl. 28).
Houve resposta (fl. 322/332).
É o relatório.
Consta da inicial que o autor contratou seguro de
vida e acidentes pessoais em grupo (fls. 82/104) com a ré, por meio da
empresa estipulante Usina Bazan S/A, com previsão de cobertura para:
morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez
funcional permanente total por doença e que, por ter sido diagnosticado
com câncer de próstata e outras enfermidades, como diabetes, pressão alta
e desgaste na coluna, diz estar impossibilitado, permanentemente, de
exercer o seu ofício e, em virtude do “penoso tratamento oncológico a que se
submete” (fl. 120), não consegue realizar tarefas diárias, nem mesmo as mais
simples do cotidiano, “vez que faz uso de medicamentos fortes os quais o deixam com
mal estar, fraqueza e baixa imunidade” (fl. 120), e por isso faz jus à indenização
prevista na apólice.
Regularmente
citado,
o
réu
apresentou
contestação (fls. 29/46), alegando carência de ação por ilegitimidade
passiva, porque o autor foi demitido da empresa em 30.10.14 e,
aparentemente tomou ciência do seu quadro após o término da vigência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000884-67.2015.8.26.0466 -Voto no 27669
4
apólice, e por falta de interesse processual, porque não fez pedido
administrativo. Sustentou, também, que o autor não apresenta quadro de
invalidez funcional permanente total por doença e juntou o contrato de
seguro (fls. 82/114).
1. Não há causa para anulação da sentença,
porque, neste caso, a matéria controvertida dependia exclusivamente de
prova documental e pericial, ambas trazidas e realizadas no processo, de
modo que o julgamento antecipado da lide, sem o deferimento ou a
produção de quaisquer outras provas, não determinou cerceamento de
defesa, porque o princípio do devido processo legal não implica concessão
da produção de todas as provas, inclusive das desnecessárias, tanto assim
que o Código de Processo Civil, que concretiza aquele princípio, prevê a
possibilidade de indeferimento de provas inúteis e o julgamento antecipado
da lide.
2. Os documentos de fls. 16/24, 120, 130,
135/172 levam a crer ter sido constatada a doença do autor somente em
dezembro de 2014 (fl. 19), isto é, após a data de sua demissão, em
30.10.14 (fl. 16), quando não estava mais coberto pelo seguro.
Não há nos autos prova de que a vigência do
contrato tenha se estendido por determinação contratual, apesar da
demissão, e não há notícias de que o autor tenha optado pela manutenção
do seu seguro de vida, conforme preceitua a SUSEP (1).
Ao contrário do que alega o apelante, o laudo
pericial é conclusivo: “a condição do periciando não se enquadra em situação para as
indenizações pleiteadas (garantias para invalidez permanente total ou parcial por acidente e
invalidez funcional permanente por doença)” (fl. 267). O laudo conceituou,
detalhadamente, tanto invalidez permanente por acidente, quando invalidez
funcional permanente total por doença, não deixando dúvidas acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000884-67.2015.8.26.0466 -Voto no 27669
5
abrangência destas hipóteses.
Para a avaliação de existência ou não de quadro
de invalidez funcional permanente total por doença, utilizou-se o perito do
método “IAIF instrumento para Avaliação da Invalidez Funcional” (fl. 264), pelo qual se
obteve o resultado almejado.
Não obstante à gravidade da doença do autor,
ela não gerou a perda de sua existência independente e, além disso, mera
alegação de que a quimioterapia o impossibilita de realizar as suas tarefas
diárias não é o suficiente à prova da incapacidade, inclusive porque os
tratamentos são pontuais, não ininterruptos, e para a configuração de
invalidez funcional, deve o segurado provar a perda de sua existência
independente, de modo permanente e irreversível (art. 17, Circular 302/05
SUSEP).
Além disso, há provas de que o autor foi
submetido à cirurgia, entre o mês de maio e junho de 2015 (fls. 158/159), e
que, apesar das diversas internações as quais se submeteu (fls. 167/172),
a doença está controlada, conforme informação constante do laudo pericial
(fls. 260, item 2.2).
Ressalte-se que a aposentadoria do autor se deu
por idade (fl. 186), não por invalidez.
O contrato de fls. 74/80 e 83/88 revela que o
autor contratou cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente
por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, de onde se
extrai que não há cobertura contratada para o quadro do autor, não se
enquadra em nenhuma das referidas hipóteses.
As condições gerais anexadas pelo réu, não
impugnadas pelo autor, também não deixam dúvidas acerca das coberturas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000884-67.2015.8.26.0466 -Voto no 27669
6
contratadas (fls. 89/104), incidindo-se, portanto, o disposto nos artigos 757
e 760 do Código Civil, o que afasta a alegação de abusividade de
cláusulas.
Sendo assim, não faz jus o autor a nenhuma
indenização, porque por outros riscos, além do contratado, não responderia
a seguradora.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e
elevo os honorários advocatícios 11% do valor da causa, com base no art.
85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1.(http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-
consumidor/aposentados-e-demitidos).